Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732514-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. F. EMBARGADO: R. R. V. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra o acórdão n. 1947139 que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, por decisão da maioria dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O embargante sustenta que a vida financeiro-econômica confortável do embargado pode ser presumida nos autos pelo seu endereço residencial. Esclarece que o local indica condomínio e bairro residenciais de classe média alta. Acrescenta que o elevado custo de aquisição ou aluguel, condomínio e manutenção da moradia de alto padrão é prova indiciária suficiente do elevado poder aquisitivo do embargado. A alegação supramencionada, no entanto, não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para prévia apreciação antes da interposição do agravo de instrumento, bem como não integrou as suas razões desse recurso. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial dos embargos de declaração não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator